Tribunal: TJDFT
Processo: 0709957-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO IRREGULAR CONSOLIDADA E HABITADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TITULARIDADE PÚBLICA E DA IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. VEDAÇÃO.
1. Não está comprovada nos autos, até o momento, a titularidade pública do imóvel, tampouco a impossibilidade de regularização da construção que serve de residência à família há mais de 8 anos.
2. Necessidade de instrução probatória, pois o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal veda a demolição imediata de imóveis irregulares já construídos, quando passíveis de regularização fundiária, ainda que se trate de área pública (Lei Distrital 6.138/2018 133).
3. Cabível a concessão de antecipação de tutela para obstar a demolição do imóvel no curso da ação de obrigação de não fazer (CPC/2015 300).
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.